Tribunal: STF
Processo: ARE 1025164
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR 1.222/2013 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL POR DIREÇÃO DA ATIVIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA – ADPJ. DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810. RE 870.947. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DESTA SUPREMA CORTE. NADA A PROVER.
    Despacho: Na origem, São Paulo Previdência – SPPREV interpôs agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Delegado da Polícia Civil aposentado. Pretensão de recebimento de adicional por direção da atividade judiciária. Verba não transitória, respeitando-se, quanto às parcelas vencidas, a prescrição quinquenal. Pedido julgado procedente. Sentença mantida. Improvido o recurso.” (Doc. 1, p. 117-119)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 1, p. 141-142).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 37, caput, 40, 61, § 1º, II, a, 63, I, 102, I, a, e 103 da Constituição Federal (Doc. 1, p. 145-159). 
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 1, p. 164-172).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 1, p. 173).
    Em 28/3/2017, DESPROVI PARCIALMENTE o AGRAVO, em razão de a matéria de fundo do apelo extremo ser infraconstitucional, e, quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre condenações judiciais da Fazenda Pública, determinei a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da Repercussão Geral – Tema 810 (Doc. 4). Eis a ementa da decisão que proferi:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.222/2013 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL POR DIREÇÃO DA ATIVIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA – ADPJ. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS DELEGADOS DE POLÍCIA INATIVOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. MATÉRIA QUE AGUARDA O EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. RE 870.947. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).” (Doc. 4, grifei)
    A matéria de fundo do apelo extremo transitou em julgado em 30/5/2017 (certidão – Doc. 7), devolvendo-se o feito à origem quanto ao Tema 810 da Repercussão Geral.
    A Presidência do Colégio Recursal da 13ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Araraquara – SP determinou o sobrestamento do feito até o julgamento final do RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 11, p. 206).
    Após o julgamento do referido paradigma, a Presidência do Colégio Recursal da 13ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Araraquara – SP negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com o que decidido por esta Corte no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 11, p. 209).
    Irresignada, São Paulo Previdência – SPPREV opôs embargos de declaração à referida decisão, alegando, em síntese, que a decisão embargada seria omissa, na medida em que não apreciou a admissibilidade do apelo extremo quanto ao tema de fundo, qual seja: a possibilidade ou não de extensão do Adicional por Direção de Atividade de Polícia Judiciária – ADPJ (Doc. 11, p. 211-212).
    Os embargos de declaração foram acolhidos e determinou-se o envio do feito ao órgão julgador de origem para reexame e eventual aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 11, p. 213). 
    O órgão julgador de origem assentou que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a tese firmada por esta Corte no julgamento do RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral. Além disso, consignou, in verbis:
    “No caso dos autos, apurando-se de forma pormenorizada o ponto julgado, percebe-se que a temática principal também foi objeto de impugnação em Recurso Extraordinário, o qual foi inadmitido pelo presidente do Colégio Recursal.
    A parte, todavia, apresentou agravo contra o despacho denegatório do Recurso Extraordinário, o qual pende de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê em fls. 174-179.
    Observo, com efeito, que realize é imperiosa análise, pelo Supremo Tribunal Federal, da admissibilidade do recurso extraordinário quanto ao mérito em si da causa: possibilidade ou não de extensão do Adicional por Direção de Atividade de Polícia Judiciária ADPJ, instituído pela LCE 1.222/2013, aos ganhos de aposentadoria do autor (violação aos artigos 37, ‘caput’, 40 - com alteração introduzida pela EC 41/2003 -, 61, § 1°, inciso II, alínea ‘a’, 63, inciso I, todos da CF). 
    Subam os presentes autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 11, p. 221, grifei)
    Os autos foram, então, reenviados a esta Corte.
    É o relatório.
    Compulsando-se os autos, observo que a questão de fundo tratada no recurso extraordinário da SPPREV (possibilidade ou não de extensão do Adicional por Direção de Atividade de Polícia Judiciária – ADPJ), já foi devidamente julgada na decisão monocrática por mim proferida no presente feito em 28/3/2017.
    Naquela ocasião, DESPROVI PARCIALMENTE o AGRAVO, em razão de a matéria de fundo do apelo extremo ser infraconstitucional (Doc. 4), tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão em relação a essa questão em 30/5/2017 (certidão – Doc. 7), devolvendo-se o feito à origem apenas e tão somente quanto ao Tema 810 da Repercussão Geral.
    Ex positis, NADA HÁ QUE PROVER, ante o exaurimento da prestação jurisdicional desta Suprema Corte.
    Providencie a Secretaria Judiciária o imediato encaminhamento dos autos à origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente